Tribunal: STF
Processo: AI 340428
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR USUCAPIÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO A
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
        Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo desprovido.